Tribunal: STF
Processo: HC 85401
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Execução. Condenação a pena de reclusão, em 
   regime aberto. Semi-imputabilidade. Medida de segurança. 
   Internação. Alteração para tratamento ambulatorial. 
   Possibilidade. Recomendação do laudo médico. Inteligência do art. 
   26, caput e § 1º do Código Penal. Necessidade de consideração do 
   propósito terapêutico da medida no contexto da reforma 
   psiquiátrica. Ordem concedida. Em casos excepcionais, admite-se a 
   substituição da internação por medida de tratamento ambulatorial 
   quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão, notadamente 
   quando manifesta a desnecessidade da internação.